Tribunal: TJES
Processo: 0001511-83.2020.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001511-83.2020.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUIZ BIZERRA RIBEIRO e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0001511-83.2020.8.08.0050

APELANTE: LUIZ BIZERRA RIBEIRO, RENAN VIEIRA LOPES, LUIZ BIZERRA RIBEIRO, RENAN VIEIRA LOPES
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: CAROLINA FREITAS CAMPO DALL ORTO - ES27465-A
Advogado do(a) APELANTE: ALEX OLIVEIRA DE JESUS - ES20840-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS COMO MEIO PROBATÓRIO VÁLIDO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REINCIDÊNCIA. INAPLICABILIDADE. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações criminais interpostas por Luiz Bizerra Ribeiro e Renan Vieira Lopes em face da sentença da 3ª Vara Criminal de Viana/ES, que os condenou pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06) à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão e 500 dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Os apelantes, juntamente a um adolescente, foram flagrados em posse de entorpecentes armazenados para o comércio ilícito. A abordagem policial ocorreu após denúncia anônima e monitoramento no local, onde os agentes visualizaram a venda de drogas. No momento da abordagem, os suspeitos tentaram fugir, mas foram detidos. Foram apreendidos 21 pinos e 10 papelotes de cocaína, 35 buchas de maconha e 19 pedras de crack.

Luiz Bizerra Ribeiro requer absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a desclassificação para uso próprio (art. 28, da Lei nº 11.343/06). Renan Vieira Lopes pleiteia o reconhecimento do tráfico privilegiado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para a condenação de Luiz Bizerra Ribeiro pelo crime de tráfico de drogas ou se sua conduta deve ser desclassificada para porte para uso próprio; (ii) definir se Renan Vieira Lopes faz jus à causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são coesos, detalhados e livres de contradições, descrevendo a participação ativa de Luiz Bizerra Ribeiro na mercancia de drogas, com atuação no monitoramento da movimentação e repasse de entorpecentes a usuários.

A jurisprudência reconhece a validade dos depoimentos de policiais como meio de prova apto a embasar condenação, desde que firmes e harmônicos com os demais elementos dos autos, o que se verifica no caso concreto.

A alegação de que Luiz Bizerra Ribeiro seria mero usuário é afastada pela dinâmica dos fatos, pelo local da abordagem, conhecido pelo intenso tráfico de drogas, e pela apreensão dos entorpecentes nos exatos pontos onde os acusados escondiam a substância ilícita.

O reconhecimento do tráfico privilegiado pressupõe que o agente seja primário, tenha bons antecedentes e não se dedique a atividades criminosas. Renan Vieira Lopes possui condenações transitadas em julgado, o que afasta o benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

Os depoimentos dos policiais, quando firmes, coesos e em harmonia com os demais elementos probatórios, são meio de prova válido para embasar condenação.

A presença de reincidência afasta a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/06, arts. 28 e 33, caput e § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 695.249/SP, Quinta Turma, julgado em 26/10/2021; TJES, Apelação Criminal nº 038200014892, Segunda Câmara Criminal, julgado em 13/10/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0001511-83.2020.8.08.0050

APELANTES: LUIZ BIZERRA RIBEIRO, RENAN VIEIRA LOPES
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: CAROLINA FREITAS CAMPO DALL ORTO - ES27465-A
Advogado do(a) APELANTE: ALEX OLIVEIRA DE JESUS - ES20840-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recursos de Apelação Criminal interpostos por
LUIZ BIZERRA RIBEIRO

e RENAN VIEIRA LOPES
em face da r. Sentença (
link
no Id. 10361005
,
pp. 203/215), proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Viana, por meio da qual os apelantes foram condenados pela prática do crime previsto no art. 33,

caput,

da Lei nº 11.343/06, à pena de
0
5
(
cinco
) anos
e

10
(
dez
) meses
de reclusão e
500
(
quinhentos
) dias-multa
, em regime inicial semiaberto.

Emerge dos autos que, no dia
08 de junho de 2020
, por volta das
20h
, na Rua Sebastião Carlos Oliveira, Bairro Santo Agostinho, em Viana/ES, os apelantes
Renan Vieira Lopes e Luiz Bizerra Ribeiro
, em conjunto com o adolescente
Weverton Lopes Antunes
, foram flagrados na posse de
21 pinos de substância similar à cocaína, 35 buchas de maconha, 19 pedras de crack e 10 papelotes de cocaína
armazenadas para comércio ilícito.

A Polícia Militar realizava patrulhamento quando recebeu denúncia anônima informando que três indivíduos, dois de camisa cinza e um de blusa branca, estavam comercializando drogas na região. Os agentes deslocaram-se a pé até o local e observaram
Weverton e Renan
escondendo uma sacola sob uma ponte e entregando drogas a usuários mediante pagamento.
Luiz Bizerra
, já conhecido pelo envolvimento com o tráfico, monitorava a movimentação policial e também foi visto pegando drogas de um muro e repassando a usuários.

Diante da constatação da venda de entorpecentes, a equipe montou um cerco policial.
Weverton e Renan tentaram fugir, mas foram detidos
, sendo encontrados
R$ 125,00
(cento e vinte e cinco reais) em espécie com Renan. Luiz Bizerra também empreendeu fuga, mas foi abordado no portão de sua residência.

Em buscas nos locais onde os suspeitos haviam escondido os entorpecentes, a Polícia apreendeu
17 pinos de cocaína, 35 buchas de maconha, 19 pedras de crack e 10 papelotes de cocaína
sob a ponte. Além disso, no ponto onde Luiz Bizerra foi visto pegando drogas, foram localizados mais
4 pinos de cocaína
.

Devidamente processados, os réus foram condenados pela prática do crime de tráfico de drogas.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos e passo à análise do mérito.

O apelante Luiz requer sua absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a desclassificação de sua conduta para o delito previsto no art. 28, da Lei nº 11.343/06. Por outro lado, o apelante Renan requer o reconhecimento da causa de diminuição de pena relativa ao tráfico privilegiado.

A
materialidade
do delito foi devidamente comprovada diante do Laudo de Exame Químico (ID 10361005), dando conta de que foram encontradas 19 pedras de crack, com massa total de 3,6 gramas, 21 microtubos de cocaína, com massa total de 23,5 gramas, 10 unidas contendo cocaína, com massa total de 16,8 gramas e 35 buchas de maconha, com massa total de 52,1 gramas.

No tocante à
autoria
, a defesa aduz que não há provas suficientes para a condenação do apelante Luiz, tendo em vista que toda a prova produzida nos autos fora calcada, exclusivamente, no depoimento dos policiais militares, os quais, no entendimento da defesa, apresentaram contradições.

Em análise às provas produzidas nos autos, ao contrário do alegado pela defesa, os depoimentos dos agentes da lei foram uníssonos e sem contradições, havendo apontamento de detalhes da prisão em flagrante dos apelantes, senão vejamos:

"( ... ) que a princípio estavam em patrulhamento normal e receberam uma denúncia anônima de que no local estaria acontecendo atividade ilícita com três indivíduos; que prosseguiram ao local e montaram um ponto de observação e puderam constatar que três indivíduos estariam no local realizando o tráfico de drogas; que dois estavam de cinza e um de branco; que conseguiram visualizar os acusados claramente vendendo drogas;
q
ue de onde estavam a visão era clara; que o acusado Luiz Bizerra vigiava e atendia; que a droga não estava co
m
eles
; que no momento da abordagem eles correram; que os dois de cinza foram em sua direção e conseguiu abordá-los; que o outro correu em direção ao Soldado Lube; que depois conseguiram localizar o entorpecente; que as drogas estavam no exato local onde os acusados abaixavam;
que já conhecia o acusado Luiz Bizerra, tanto pelo tráfico de drogas, quanto pelo uso; que ele é be
m
conhecido
(...)." (Depoimento do Policial Carlos Eduardo de Oliveira Chagas).

"( ... ) que se recorda da ocorrência; que o local é de intenso tráfico de entorpecentes; que chegaram a visualizar o comércio, toda a atividade do tráfico desenvolvida pelos indivíduos; que não conhecia o acusado Renan; que conhecia o acusado Luiz Bizerra; que o acusado Luiz Bizerra participa da atividade de tráfico ali da região e inclusive já foi abordado anteriormente; que o acusado Renan buscava os entorpecentes próximo à ponte e entregava a usuários; que Renan foi abordado apenas com dinheiro, porém, viu ele comercializando drogas e vendendo drogas para mais de uma pessoa; que a abordagem foi na rua, no portão de uma residência; que na hora da abordagem não foi encontrado nada de ilícito com o acusado Luiz Bizerra; que a droga foi encontrada no local em que Luiz agachou; que de onde montaram um ponto de observação conseguiram visualizar os três indivíduos comercializando juntos; que o acusado Renan e o menor pegavam embaixo de uma ponte e o Luiz Bizerra pegava próximo a um muro; que as drogas foram encontradas nos exatos locais onde os acusados iam buscar; que todos atendiam a usuários; que de onde estavam dava para ver claramente a comercialização, que o menor estava na companhia de Renan e Luiz Bizerra; que os três estavam atendendo juntos ( ... )."

Neste ponto, é importante destacar que deve ser conferida
credibilidade à palavra dos policiais
, por tratar-se de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são
firmes e sem contradições
, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos, o que
é justamente o presente caso
(STJ, AgRg no HC 695.249/SP, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021; TJES, Apelação Criminal, 038200014892, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 13/10/2021).

Os depoimentos dos policiais que atuaram na prisão em flagrante de Luiz Bizerra afastam qualquer alegação de insuficiência de provas ou de que ele se tratava de mero usuário de drogas. As declarações dos agentes da lei foram firmes, coesas e destituídas de contradições, detalhando a dinâmica do tráfico praticado no local. Segundo os relatos, Luiz Bizerra desempenhava papel ativo na comercialização dos entorpecentes, vigiando a movimentação e realizando atendimentos aos usuários. Além disso, a droga foi encontrada exatamente no local onde ele e seus comparsas agachavam para buscar os ilícitos, o que reforça o vínculo direto do apelante com a atividade criminosa. O fato de os policiais já conhecerem Luiz Bizerra pelo envolvimento recorrente com o tráfico naquela região corrobora ainda mais a sua participação na mercancia de drogas, afastando a hipótese de mero porte para consumo pessoal.

Ademais, o fato de a abordagem ter ocorrido em um ponto notoriamente conhecido pelo intenso comércio de entorpecentes e a possibilidade de os policiais visualizarem claramente a ação dos envolvidos dão ainda mais credibilidade ao conjunto probatório. A dinâmica descrita pelos depoentes evidencia que Luiz Bizerra não apenas estava presente no local, mas integrava um esquema organizado de venda de drogas, atuando em conjunto com os demais comparsas. A inexistência de substâncias ilícitas diretamente em sua posse no momento da abordagem não descaracteriza a prática do tráfico, visto que os entorpecentes foram encontrados nos exatos locais onde ele e seus cúmplices realizavam a comercialização. Diante dessas circunstâncias, é inviável o acolhimento da tese defensiva, impondo-se a manutenção da condenação.

A defesa do apelante Renan, por outro lado, almeja o reconhecimento do tráfico privilegiado.

Todavia, o benefício do tráfico privilegiado é destinado aos agentes que sejam primários, de bons antecedentes, não se dediquem às atividades criminosas nem integrem organização criminosa.

Observa-se que, embora a sentença tenha mencionado que o apelante possuía ação penal em fase recursal, na realidade, ostentava condenações transitadas em julgado que tramitaram no Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais (004902-08.2018.8.013.0105 e 0001434-74.2020.8.08.0050). Assim, sendo reincidente, não faz jus ao benefício.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO
PROVIMENTO
aos recursos
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)